Tribunal: TJDFT
Processo: 0715498-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715498-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA, DOUGLAS FERREIRA MATOS AGRAVADO: TIAGO CARVALHO MACHADO, KARINE ALMEIDA MACHADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por WILMONDES DE CARVALHO VIANA e DOUGLAS FERREIRA MATOS, contra a r. decisão proferida pelo M.M. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de um cumprimento de sentença (Proc. no 0746716-35.2024.8.07.0001) movido em face do TIAGO CARVALHO MACHADO e KARINE DE ALMEIDA MACHADO, deixou de determinar a pesquisa RENAJUD e a penhora sobre o imóvel de propriedade dos executados. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 230084858 – autos principais): Trata-se de cumprimento de sentença em que foram bloqueados valores nas contas bancárias dos executados, por meio do SISBAJUD (IDs 225893356 e 229763143). O primeiro executado apresentou impugnação (ID 227642721) e alegou, em síntese, que os montantes bloqueados seriam verba salarial, ao tempo em que requereram o desbloqueio dos valores, em razão da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do CPC. No ID 228943882, o exequente apresentou manifestação. É o breve relatório. Decido. Quanto ao valor penhorado de R$ 8.648,35, em 26.02.2025, na conta COOP SICOOB EXECUTIVO LTDA do executado “Tiago”, há verossimilhança em sua alegação. Trata-se, de montante correspondente ao seu salário líquido, recebido do seu empregador “SICOOB”, cuja data de pagamento prevista era 27.02.2025 (ID 227642723), e que, certamente, pode ter sido antecipado em um dia, e ocasionado a constrição acima descrita. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, em casos excepcionais, “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.” (EResp no 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, 19.04.2023), tenho que, para os proventos da executada Maria Edwiges, não há como mitigar a regra da impenhorabilidade. Ora, é necessário levar em conta que o credor tem o direito ao recebimento de seu crédito. Nesse passo, a mitigação da impenhorabilidade salarial é a medida viável para ponderação entre a satisfação do interesse do credor, e a manutenção da subsistência do devedor e de sua família. A remuneração do executado, no valor bruto de R$ 12.795,34, e líquido de R$ 8.648,34 (ID 227642723), embora seja de natureza salarial, também representa uma quantia razoável, de modo que se mostra adequada a manutenção da penhora de 10% do montante já bloqueado, correspondente a R$ 864,83, para o abatimento da dívida exequenda. A constrição desse montante não é capaz de afetar a capacidade de subsistência do executado. No mais, a penhora SISBAJUD, nos termos já deferidos na decisão de ID 221302427, deve ser substituída pela penhora de percentual do salário, por meio de ofício direcionado ao empregador do executado, já que essa é a medida menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC). A penhora de 10% sobre o rendimento líquido mensal do executado mostra-se razoável, pois assegura a capacidade de mantença do devedor e de sua família, já considerando as despesas mensais comprovadas pelo devedor com sua filha, e está de acordo com o temperamento da aplicação do inciso IV do artigo 833 do CPC. Neste sentido é o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PENHORA SISBAJUD. RENDIMENTO SALARIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis ?os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.? Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Todavia, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Caso a penhora recaia sobre a integralidade dos rendimento líquidos do executado recebidos a título de salário, deve ser levantado o valor para garantir a subsistência do devedor e de sua família e mantido o valor excedente. 4. A medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que permanece capaz de arcar com suas despesas regulares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 07432896720238070000 - (0743289-67.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Acórdão 1896953 6a Turma Cível Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA. Publicado no PJe : 13/08/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Para os demais montantes constritos de R$ 1.386,12, na conta Caixa, e de R$ 1,00, na conta Inter do executado “Tiago”, e de R$ 14,06 na conta NU Pagamentos da executada “Karine”, não há comprovação nos autos de que são originados de verbas alimentares, de modo que tais valores devem ser destinados à quitação da dívida. Considerando o deferimento da penhora mensal sobre percentual dos rendimentos do executado, deixo de determinar a pesquisa RENAJUD e a penhora sobre o bem imóvel requerida pelo exequente. Pelo exposto, acolho, em parte, a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Passo às determinações. 1- Mantenho a penhora sobre o valor bloqueado de R$ 864,83 sobre a conta COOP SICOOB EXECUTIVO LTDA do executado “Tiago” e converto esse valor em pagamento. Transfira a Secretaria esse montante para conta judicial vinculada aos autos. O valor remanescente (R$ 7.783,52) deve ser liberado e estornado ao executado Tiago Carvalho Machado. 2- De outro lado, transfira a secretaria os demais montantes penhorados de R$ 1.386,12 (Caixa), R$ 1,00 (Inter), em contas do executado “Tiago”; e de R$ 14,06 (Nu Pagamentos), em conta da executada “Karine”, ora convertidos em pagamento, para conta judicial vinculada aos autos. 3- Antes, porém, da expedição de ofício ao órgão ao qual o executado é vinculado para que efetue os descontos de 10% sobre o rendimento líquido mensal do executado, fica desde já intimado o EXEQUENTE para apresentar planilha do débito atualizada, descontando os valores que foram aqui penhorados e convertidos em pagamento, bem como para indicar conta bancária de sua titularidade para a transferência dos valores. Prazo 5 (cinco) dias. 4- Após a juntada da planilha atualizada e o prazo para recurso contra essa decisão OFICIE-SE AO ÓRGÃO (SICOOB ID 227642723) ao qual é vinculado o executado TIAGO CARVALHO MACHADO - CPF: 728.499.161-53 para que promova a penhora mensal de 10% sobre a remuneração líquida, até a quitação do débito, e deposite mensalmente os valores constritos na conta indicada pela exequente para recebimento. Requisite-se, inclusive, que o empregador do devedor informe a projeção do tempo em que a dívida poderá ser quitada. Com a resposta, venham os autos conclusos para a suspensão do feito até o pagamento do débito. As partes poderão requerer a qualquer tempo o retorno à tramitação caso sejam interrompidos os descontos injustificadamente, na hipótese de haver integral quitação do débito ou para informar a realização de acordo. 5- Após o prazo para recurso contra essa decisão, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores de R$ 864,83, R$ 1.386,12, R$ 1,00 e R$ 14,06 em favor da parte exequente, com transferência para a conta bancária por ela indicada. Intimem-se. Prazo 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Nas razões recursais (ID 70994021), os agravantes sustentam, em suma, que: i) A penhora de 10% sobre o rendimento líquido mensal do executado se mostra insuficiente para o integral adimplemento da dívida; ii) A execução deve observar o princípio da menor onerosidade, mas também a efetividade da medida e a razoável duração do processo; iii) A verba objeto de cobrança detém caráter alimentar, já que se refere a honorários advocatícios sucumbenciais; iv) O deferimento da penhora, nos moldes do decidido pelo juízo de primeira instância, tornará necessário aproximadamente 8 (oito) anos ou 96 (noventa e seis) meses para quitação integral do débito, período demasiadamente longo e desproporcional diante da pretendida cobrança; e v) A ordem de preferência do art. 835 do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada conforme as peculiaridades do caso concreto. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, ante o risco de dilapidação do patrimônio por parte do executado. Assim, postula pelo deferimento de pesquisa junto ao sistema RENAJUD e penhora do imóvel situado no Lote 19, Quadra 25, Parque do Distrito, Cidade Ocidental/GO, matrícula no 2320, então arrolado pelos exequentes. Subsidiariamente, requer seja deferida de penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida do executado. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado (ID 70991678). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca do aumento da penhora deferida sobre a remuneração líquida do executado, bem como sobre a pertinência de se proceder a busca pelo sistema RENAJUD e a penhora do imóvel referido nos autos principais. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo recorrente atende aos aludidos pressupostos, como se passa a expor. Primeiramente, quanto ao pedido subsidiário, consigne-se que a pretensão de aumento da penhora sobre a remuneração líquida mensal do executado não merece prosperar, porquanto se mostra necessário um melhor aprofundamento, sendo garantidos o contraditório e a ampla defesa, por meio de uma dilação probatória cautelosa. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC/15[2], tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o rendimento líquido mensal, assegura passo importante no adimplemento da dívida, além de resguardar valor suficiente para as despesas alimentares do devedor e de sua família, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). Na espécie, o executado Tiago Carvalho Machado apresentou extrato de conta bancária de fevereiro/25 em que consta bloqueio judicial de R$ 8.648,34 (oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), conforme documento de ID 227642722 dos autos principais. Irresignado, contudo, apresentou impugnação à penhora em que demonstrou o caráter salarial da verba e, assim, requereu o reconhecimento da sua impenhorabilidade, na forma do art. 833, IV, do CPC (ID 227642721 – autos principais). O juízo competente, entretanto, admitiu a relativização proposta pelo STJ, de forma que permitiu a penhora de 10% (dez por cento) sobre sua remuneração mensal. Com efeito, a retirada de 10% do valor líquido da remuneração não se mostra descabida, tampouco põe em risco a sobrevivência e a dignidade do devedor e de sua família. Em vez disso, trata-se de medida justa e que visa tornar mais efetivo o processo executivo. Ocorre, todavia, que a medida é insuficiente para garantir a plena efetividade do pleito executório. Isso porque a dívida integral atualmente atingiu o patamar de R$ 82.790,31 (oitenta e dois mil, setecentos e noventa reais e trinta e um centavos), conforme planilha de ID 225754184 dos autos de referência. Nesse caso, portanto, a execução poderia se arrastar por longos 8 (oito) anos ou 96 (noventa e seis) prestações, fato que contraria os princípios da Máxima Efetividade e da Razoabilidade. Desse modo, cotejando os elementos que instruem o recurso, a incluir os autos originários, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo, com o fim de deferir tanto a pesquisa pelo sistema RENAJUD quanto a penhora do imóvel citado. Tal medida se justifica diante da presença de elementos indicativos da plausibilidade do direito invocado em sede liminar, bem como do risco de dano ao resultado útil do processo, razão pela qual se revela recomendável o deferimento da tutela de urgência requerida. De fato, além do risco efetivo de dilapidação do patrimônio garantidor do adimplemento do crédito, há necessidade de uma resposta célere por parte do Judiciário, eis que se trata de verba alimentar. Ademais, a ordem estabelecida no art. 835 do CPC[3] é preferencial, e não taxativa, fato que torna possível o acréscimo de outras medidas constritivas. Confira-se (grifou-se): Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718472-12.2018.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO: JOSE LUIZ CAMPOS DE JESUS, MARCIA ALVES MARINHO CAMPOS EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO. PENHORA. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. OFENSA À ORDEM DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução deve ser realizada no interesse do exequente, de maneira que o princípio da menor onerosidade não possa ser utilizado para inviabilizar, dificultar ou alongar a execução. 2. A indicação de bens à penhora pelo executado não pode prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito do exequente. 3. A ordem da penhora, trazida no art. 835 do CPC é preferencial, devendo o Juiz analisar no caso concreto, e verificar se há sintonia entre a lei e os demais princípios que regem o ordenamento processual. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1148903, 0718472-12.2018.8.07.0000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2019, publicado no DJe: 13/02/2019.) Com efeito, não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Outrossim, deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente. Nesse sentido, como reforço de fundamentação, colacionam-se julgados sobre o tema em apreço: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. (...) 5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. (...) 13. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de mais de um ano e meio, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1602699, 07156839820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 18/8/2022 – g.n.). Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. A presente decisão não obsta que o devedor venha a alegar, oportunamente, a impenhorabilidade do imóvel ou de eventual bem móvel constrito, notadamente em razão da natureza precária da medida. Ressalta-se, por isso, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela postulada para determinar a realização de consulta ao sistema RENAJUD, bem como para proceder à penhora do imóvel situado no Lote 19, Quadra 25, Parque do Distrito, Cidade Ocidental/GO, matriculado sob o no 2320, no Cartório de Registro de Imóveis competente, ficando mantida a penhora sobre 10% sobre o salário mensal do executado. Comunique-se ao d. Juízo para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[4]). Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [3] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. [4] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;